Tribunal: TJDFT
Processo: 0705495-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705495-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: COMERCIAL ALVES DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP, ONORIO ALVES DA CRUZ, MARIA DA CONCEICAO ROSA PEREIRA ALVES, DAIVENE ALVES PEREIRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) seja concedido o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser Filial Brasília DF · Rua Sig - Quadra 01 - Lote 495/515 - Sala 224 Edifício Barão Do Rio Branco Bairro Cruzeiro Cep: 70610-410 Telefone: (61) 3341-3567 Filiais: Florianópolis SC · Porto Alegre RS · Cuiabá MT · Campo Grande MS · Curitiba PR · Goiânia GO · Salvador BA · São Paulo SP www.pereiragionedis.com.br penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária; (...) Indefiro a liminar, pois o sistema CNIB é aberto a consulta de qualquer cidadão que tiver um cerfificado digital. Transcrevo informação colhida na internet: "Central de Indisponibilidade de Bens passa a oferecer de graça relatório de indisponibilidade para população em geral Desenvolvido pela ARISP e pelo IRIB, o sistema instituído pela CGJ/SP, integra ordens judiciais e administrativas sobre indisponibilidade de bens imóveis A Central de Indisponibilidade de Bens, sistema que integra ordens judiciais e administrativas sobre indisponibilidade de bens imóveis do Estado de São Paulo, passou a oferecer a população em geral a certidão de indisponibilidade, na sexta-feira, 19 de julho. A consulta é gratuita. A pesquisa está acessível à qualquer cidadão que possua o Certificado Digital ICP-Brasil (E-CPF e E-CNPJ). Para fazer a consulta é simples, basta acessar o site da central, www.indisponibilidade.org.br, clicar no link “Relatório gratuito para Consulta de Indisponibilidade” e digitar a senha Pin do certificado, imediatamente a certidão será emitida. O relatório é expedido gratuitamente para o titular do Certificado Digital para pesquisa em seu próprio nome. Os dados são extraídos diretamente do certificado. O relatório apresenta as informações a partir de 1° de junho de 2012, conforme prevê o Provimento CG n° 13/2012, e não significa a inexistência de indisponibilidades decretadas anteriormente. Eventuais indisponibilidades relacionadas referem-se apenas às ordens que foram cadastradas a partir da mesma data. Para informação completa sobre a situação jurídica do pesquisado deverá ser feita pesquisa de maior abrangência nos competentes Órgãos Administrativos e Judiciais que detêm competência legal para decretar indisponibilidades de bens. Desenvolvido em conjunto pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP) e pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), o sistema integra ordens judiciais e administrativas sobre indisponibilidade de bens imóveis, foi instituído pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, por meio do Provimento CG n° 13/2012. A ARISP é a responsável por hospedar o sistema em seus servidores exclusivos e disponibilizá-lo. O funcionamento da central é de responsabilidade da associação e está disponível por meio da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Central ARISP), sob contínuo acompanhamento, controle e fiscalização pela Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo e pelos Juízos Corregedores Permanentes. Central de Indisponibilidade de Bens A Central de Indisponibilidade de Bens é um sistema que integra ordens judiciais e administrativas sobre indisponibilidade de bens imóveis. O Poder Judiciário e as Autoridades Administrativas inserem a ordem de indisponibilidade e o sistema comunica aos Registradores de Imóveis. O Cartório de Registro de Imóveis efetua o registro da indisponibilidade no livro n°5 ou em banco de dados pelo número do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) ou do CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) e informa na Central de Indisponibilidade de Bens eventual matrícula encontrada para possibilitar o conhecimento pelos órgãos que incluíram a indisponibilidade. Os Tabeliães de Notas antes de lavrar escrituras relativas a imóveis devem extrair da Central de Indisponibilidade Certidão de todas as partes envolvidas na transação. Para acessar o sistema, os usuários deverão portar um certificado digital padrão ICP-Brasil, tipo A3. Os dados incluídos no sistema serão preenchidos automaticamente com base no cadastro da Receita Federal. Fonte: Arisp Em 19.7.2013 https://www.irib.org.br/noticias/detalhes/central-de-indisponibilidade-de-bens-passa-a-oferecer-de-gra-ccedil-a-relat-oacute-rio-de-indisponibilidade-para-popula-ccedil-atilde-o-em-geral Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de março de 2022